Tribunal: CARF
Processo: 11080.729421/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729421/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.707 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
NAGIB ABED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda
somente poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação, tempestiva, de notificação de lançamento
(fls.48 a 51), onde foi exigido do autuado o imposto suplementar e acréscimos legais no
valor de R$ 10.717,44, relativo ao ano-calendário 2009, em decorrência de dedução
indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729421/2012-31
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.707 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729421/2012-31

A Autoridade Fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim motiva os
fatos que levaram a não aceitação da dedução informada:
“Glosa do valor de R$ 25.300,32, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
Não foram apresentados os comprovantes de pagamentos de pensão alimentícia.”
Em sua impugnação (fls.02 e 03) o contribuinte discorda do lançamento, juntando a
documentação de fls. 10 a 22 e 25 a 33, com o intuito de restabelecer a dedução glosada.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda somente
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento de pensão alimentícia
em favor de alimentando, sendo sustentado, pelo recorrente, que os recibos de fls. 73/84 são
suficientes para comprovar o ônus suportado como requisito para fruição de sua dedutibilidade.
Não há a demonstração de outras provas além dos recibos, sendo repisado, em grau recursal, que
os pagamentos foram realizados, mas não apresenta outros elementos de provas além dos que
foram juntados à impugnação.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.707 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729421/2012-31

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

As deduções na declaração de ajuste anual estão condicionadas à comprovação hábil e
idônea. O artigo 73 do Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/1999 é claro ao dispor que
“todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”.
Sobre a dedução de pensão judicial, o art. 78 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
dispõe que poderá ser deduzida da base de cálculo a pensão judicial, nos seguintes
termos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)..
Como se vê, a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia está
condicionada à existência de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
e à comprovação do pagamento efetuado.
O contribuinte não trouxe a comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia
deduzida em sua declaração de ajuste anual. Limitou-se a apresentar os recibos de fls.
11/22, que não estão de acordo com o determinado judicialmente. Ficou convencionado
no acordo de fls. 10 e 30 que os valores seriam depositados. Não há no processo a
comprovação desses depósitos. A motivação que levou à glosa da dedução com pensão
alimentícia, conforme constou da notificação de lançamento, foi a falta de comprovação
dos pagamentos. Entendo que não ficaram comprovados esses pagamentos, pois o
acordo determinou os depósitos em conta corrente dos valores devidos. A assinatura
constante dos recibos sequer é a mesma que constou do acordo judicial (fls.32).
Nos termos do art. 333 do Código de processo Civil o ônus da prova recai sobre aquele
de cujo benefício se aproveita. Cabe assim, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as
provas dos fatos consignados em suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-
los aceitos pelo Fisco. Como não ficou comprovado nos autos os requisitos exigidos
pela legislação para a dedução dos valores informados, deve ser mantido o lançamento.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário lançado.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.707 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729421/2012-31

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 95
DF CARF MF
Original